Tribunal: TJMT
Processo: 1012954-78.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012954-78.2023.8.11.0000

Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

Assunto:

[Substituição do Produto, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[RUI FERREIRA PIRES SOBRINHO - CPF: 867.870.808-59 (ADVOGADO), HELIOTEK TERMOTECNOLOGIA LTDA - CNPJ: 60.756.475/0001-34 (AGRAVANTE), CONSTRUTORA E INCORPORADORA IVY LTDA - CNPJ: 08.756.191/0001-28 (AGRAVADO), WILSON MOLINA PORTO - CPF: 395.103.281-20 (ADVOGADO), T7 COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - CNPJ: 19.159.319/0001-92 (TERCEIRO INTERESSADO), BOSCH SOLUCOES INTEGRADAS BRASIL LTDA - CNPJ: 23.306.242/0001-03 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – INSTALAÇÃO DE PLACAS SOLARES – INEXECUÇÃO DOS SERVIÇOS – GARANTIA DO JUÍZO – ORDEM DE DEPÓSITO PARA A FABRICANTE E PARA A PRESTADORA DE SERVIÇOS - IMPOSSIBILIDADE - RESPONSABILIDADE DA FABRICANTE INDEMONSTRADA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

A concessão da tutela de urgência pressupõe o preenchimento dos requisitos do perigo de dano e da probabilidade do direito, os quais, à toda evidência, não se mostram suficientemente claros na lide, sobretudo acerca da responsabilidade da empresa recorrente pela inexecução dos serviços a serem realizados por terceiros.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
HELIOTEK TERMOTECNOLOGIA LTDA
, com o fito de suspender a decisão que, nos autos da Ação Indenizatória com Pedido de Tutela de Urgência de no 1015242-70.2023.8.11.0041, ajuizada pela
CONSTRUTORA E INCORPORADORA IVY LTDA,
em face da ora agravante e de
17 COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA
, deferiu o pedido de tutela de urgência e determinou que as requeridas depositem, no prazo de 05 (cinco dias), o valor pago pela autora, ora agravada, de R$ 8.000,00 (oito mil reais) para garantia do Juízo, sob pena de penhora on-line; bem como, aplicou-lhes multa de 2% (dois por cento) sobre o valor da causa, para o caso de não possuírem cadastro no sistema PJE para fins de citação/intimação.

Para tanto, aduz a agravante que não foram preenchidos os requisitos necessários para concessão da medida liminar.

Narra que, nos autos de origem, o requerente pretende a reparação por danos morais e materiais, em razão da não instalação de produtos adquiridos junto à 17 Solar Energy – Energia Solar (primeira requerida).

Diz que figura como segunda requerida, porquanto é a fabricante do produto adquirido pela agravada, porém, sem qualquer vínculo contratual com a primeira requerida.

Alega que, apesar de ser responsável por eventuais vícios de fabricação que o produto apresentar, não pode ser responsabilizada pela prestação de serviços prestados pela 17 Solar Energy.

Afirma que a manutenção da decisão poderá causar-lhe prejuízos irremediáveis, ante a iminente possibilidade de levantamento dos valores em favor da construtora agravada.

Liminar de efeito suspensivo indeferida à id. 172243190.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso apresentadas à id. de n. 174840686.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cinge-se a controvérsia ao acerto ou não da decisão que determinou que as requeridas depositem, no prazo de 05 (cinco dias), o valor pago pela autora ora agravada R$ 8.000,00 (oito mil reais) para garantia do Juízo, sob pena de penhora on-line; bem como, aplicou-lhes multa de 2% (dois por cento) sobre o valor da causa, para o caso de não possuírem cadastro no sistema PJE para fins de citação/intimação.

Então, neste agravo, cumpre apenas verificar o preenchimento ou não dos requisitos para concessão da tutela provisória de urgência antecipada, previstos no artigo 300 do novo CPC, in verbis:

“
Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
”.

Acerca dos requisitos autorizadores da tutela de urgência antecipada, orienta a jurisprudência pátria:

“
AÇÃO ACIDENTÁRIA. RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA. TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA ANTECIPADA. PRESSUPOSTOS. EXISTÊNCIA.
1. Para concessão da tutela de urgência de natureza antecipada, obrigatório apresente o postulante (i) a probabilidade do direito e (ii) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo - art. 300 CPC.
2. Na presença dos requisitos legais que lhe autoriza, a medida judicial antecipatória é de ser deferida, mesmo frente à Fazenda Pública. Excepcionalidade estabelecida pelo caráter alimentar do benefício previdenciário e a preponderância do bem jurídico tutelado pelo provimento antecipatório. Caso em que evidenciada a incapacidade laboral, bem como o nexo causal acidentário. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA
”. (Agravo de Instrumento No 70071545396, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Alberto Schreiner Pestana, Julgado em 20/10/2016)

Nesse passo, dentro dos limites das razões recursais, constata-se que, ao menos em relação à agravante, os requisitos autorizadores da tutela judicial não se mostraram suficientes preenchidos, sobretudo porque pairam dúvidas acerca da responsabilidade da fabricante, ora agravante, pela inexecução dos serviços que deveriam ser realizados pela 17 Solar Energy.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA - DÍVIDA DE CARTÃO DE CRÉDITO - TUTELA DE URGÊNCIA - AUSÊNCIA DE ELEMENTOS EVIDENCIANDO A PROBABILIDADE DO DIREITO INVOCADO - DILAÇÃO PROBATÓRIA - INDEFERIMENTO - RECONHECIMENTO DA RELAÇÃO JURÍDICA - INAPLICABILIDADE DO ENUNCIADO DE SÚMULA 38 DO TJMG - EXIBIÇÃO ANTECIPADA DE COISA OU DOCUMENTO - INEXISTÊNCIA DE HIPÓTESE LEGAL AUTORIZANTE. I- Segundo o art. 300, "caput", do CPC, são requisitos gerais para a concessão de tutela provisória de urgência a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo;
II- Se os elementos até então constantes dos autos não demonstram a probabilidade do direito invocado, demandando dilação probatória a elucidação da controvérsia, deve ser indeferido o requerimento de tutela de urgência
; III- No caso de questionamento de débito com reconhecimento da contratação, não se aplica o entendimento estampado no Enunciado de Súmula 38 deste Tribunal, segundo o qual, quando refutada a existência de relação jurídica, há direito subjetivo processual da parte à concessão de medida liminar para exclusão de negativação; IV- Não havendo razão legal para antecipação de tal meio de prova, a exibição de coisa ou documento será produzida, se útil ao processo, durante a fase probatória. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.20.485776-7/001, Relator (a): Des. (a) João Cancio, 18a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 25/08/2020, publicação da súmula em 27/08/2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA – EXCLUSÃO DO NOME DO AUTOR DO ROL DOS INADIMPLENTES – COBRANÇA ABUSIVA DE JUROS - VIA ESTREITA DO AGRAVO - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA PARA VERIFICAR OS TERMOS DA AVENÇA – RECURSO DESPROVIDO.

Na via estreita do agravo a solução mais justa e razoável para o caso concreto é aguardar o deslinde da controvérsia, com a formação do contraditório, para somente assim, evidenciar a suposta ilegalidade perpetrada pela instituição financeira Agravada.
(N.U 0133919-20.2014.8.11.0000, , ADILSON POLEGATO DE FREITAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 07/04/2015, Publicado no DJE 13/04/2015)

Por tais razões, a decisão recorrida deve ser reformada.

Ante ao exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para, tão somente em relação a agravante, cassar a decisão de base que determinou o depósito do
quantum
de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de garantia do juízo, bem como, a multa aplicada para o caso de não ser cadastrada no PJE para fins de citação/intimação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2023